Tribunal: STF
Processo: RE 1550253
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso e Rondônia, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Apelação cível. Direito Tributário. IDARON. Lei Complementar Estadual n° 536, de 9 de dezembro de 2009. Alterações posteriores. Fundo Estadual de Sanidade Animal. Taxa de Defesa Sanitária Animal. Poder de polícia. Recurso não provido.” (Apelação cível nº 7037649-24.2019.8.22.0001, 2ª Câmara Especial do TJRO, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 11.6.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 145, II, da Constituição da República. Alega a inconstitucionalidade da Taxa de Defesa Sanitária Animal, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 536/2009, voltada para a composição do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA/RO. Argumenta que a referida taxa não possui vinculação a uma contraprestação estatal direta e específica, não se voltando a prestação de serviço público ou ao exercício do regular poder de polícia. Pondera que o “poder de polícia, em abstrato, não faz gerar a competência para a instituição de tributo”, fazendo-se necessária a “concreta manifestação desse poder através do efetivo exercício da atividade estatal para qual se exige a taxa”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    Não prospera a alegação do apelante de que a incidência tributária, na espécie, não preenche os requisitos constitucionais necessários para a instituição da Taxa de Defesa Sanitária Animal, por vincular-se à prestação de serviços públicos específicos prestados pela autarquia ao contribuinte e no exercício do poder de polícia da Administração Pública Tributária, tendo função meramente arrecadatória, visto que, conforme bem pontuado pelo juiz a quo, destina-se o referido tributo à indenização pelo sacrifício de animais e destruição de produtos e subprodutos de origem animal no Estado de Rondônia, bem como ao custeio das ações de defesa sanitária animal.



    As normas de regência atinentes ao caso dos autos estão constantes nos art. 1º e 2º da Lei Complementar Estadual n° 536, de 9 de dezembro de 2009, abaixo transcritos:



    [...]



    Assim ponderado, à rigor, a arguição de inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos da norma questionada pelo sindicado apelante não merece prosperar, visto que a Taxa de Defesa Sanitária Animal instituída no art. 2º da legislação complementar acima transcrita destina-se ao custeio das ações de defesa sanitária animal e indenizações pelo sacrifício de animais e destruição de produtos e subprodutos de origem animal, tratando-se, por conseguinte, do exercício regular do poder de polícia da Administração Pública Tributária estadual.



    Não se olvida que o Ministério Público do Estado de Rondônia propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0002826-59.2013.8.22.0000, em face do art. 6º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n° 536, de 9 de dezembro de 2009 – que institui o Fundo Estadual de Defesa Sanitária Animal do Estado de Rondônia e a Taxa de Defesa Sanitária Animal –, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n° 579, de 1º de junho de 2010. Na decisão proferida pelo Tribunal Pleno deste Poder Judiciário do Estado de Rondônia, sob a relatoria do desembargador Eurico Montenegro Júnior, o acórdão foi assim ementado:



    [...]



    Destarte, o dispositivo declarado inconstitucional previa a renúncia de receitas, em favor do Fundo Emergencial de Febre Aftosa do Estado de Rondônia – FEFA, o qual não se confunde com o Fundo Estadual de Sanidade Animal – FESA-RO, visto que, enquanto o segundo trata-se de fundo público, o primeiro se trata de pessoa jurídica de direito privado, criada pelo setor agroprodutivo do Estado de Rondônia, ainda que sem fins lucrativos. Assim, os demais dispositivos da Lei Complementar Estadual n° 536, de 9 de dezembro de 2009, com alterações posteriores, encontram-se em plena vigência, sem vício ou mácula de inconstitucionalidade que lhe comprometam a aplicação.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que a Taxa de Defesa Sanitária Animal, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 536/2009, destina-se: i) ao custeio das ações de defesa sanitária animal, e ii) a indenizações pelo sacrifício de animais e destruição de produtos e subprodutos de origem animal, tratando-se, portanto, do efetivo exercício do regular do poder de polícia pela Administração Pública Tributária estadual, e que o Fundo Estadual de Sanidade Animal FESA/RO, por se tratar de fundo público, seria constitucional. 



    De ver-se, pois, que, para dissentir do entendimento firmado pela Corte estadual acerca do efetivo exercício do poder de polícia e de seus atributos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa. Fiscalização e funcionamento. Reconhecimento de que a atividade desempenhada justifica o tributo. Alegação de ausência de efetivo poder de polícia. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1502443 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-09-2024  PUBLIC 20-09-2024) 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de fiscalização para licença e funcionamento. Efetivo exercício do poder de polícia. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1461200 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-02-2024  PUBLIC 20-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente